Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, em face à decisão que não conheceu o seu agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e agora à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Interno. Faculto ao recorrente adequar a peça de interposição do recurso e complementar seus fundamentos, caso seja do seu interesse, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 9 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105